Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DISPARIDADE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. No caso em análise, embora o equívoco apontado pelo embargante se ajuste melhor à hipótese de erro material, que consiste essencialmente na incorreção no modo como o conteúdo do ato decisório é expresso, é igualmente possível divisar a configuração de contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do voto condutor. 2.1. Embora os fundamentos expostos no voto condutor permitam concluir que houve o acolhimento parcial da pretensão recursal deduzida pelo embargante, constou de modo indevido no dispositivo a expressão “nego provimento ao recurso”, conclusão que também não se encontra em harmonia com a ementa do acórdão.
3. Diante desse contexto é possível observar a ocorrência da contradição apontada pelo embargante, devendo o referido equívoco ser corrigido.
4. Recurso conhecido e provido para, ao eliminar a contradição verificada, esclarecer que a parte dispositiva do voto condutor do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso”.